Tribunal: TJMT
Processo: 1013501-94.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013501-94.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), MPEMT - CÁCERES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEFESA DOS INTERESSES DE USUÁRIOS DO SERVIÇO BANCÁRIO –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres,
M.M.
Juiz
Pierro de Faria Mendes
, que nos autos da Ação Civil Pública no 1006022-32.2018.8.11.0006, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu liminar determinando à instituição bancária que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda às seguintes providência quanto ao atendimento de seus usuários, fixando-se multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento:

“
a)
disponibilize, para efeito de controle de tempo de atendimento, bilhetes ou senhas, inclusive preferenciais, onde constarão impressos os horários de recebimento da senha e atendimento junto aos caixas.

b)
mantenha assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para as pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo.

c)
disponibilize ao público consumidor sinalização ambiental (mapa tátil), para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo.

d)
disponibilize ao menos
01(um)
funcionário exclusivo e facilmente identificado, de fácil disposição quando chamado pelo idoso, especialmente para uso dos caixas eletrônicos”.

Como causa de pedir recursal, alega que a ação foi proposta sob o fundamento de que a instituição financeira agravante, Agência de Cáceres/MT, estaria descumprindo o disposto nas Leis Municipal no 1.941/2005, Estaduais no 8.665/2007 e no 8.551/2006, bem como ao Decreto Federal no 5.296/2004.

Aduz a inexistência de irregularidades na agência e, além disso, independente da propositura da ação, vem implementando condições adequadas para o bom atendimento de todos os seus cliente e usuários.

Afirma que determinadas exigências do Ministério Público fere o princípio da legalidade, ao argumento de que não há previsão legal em relação a elas.

Sustenta sua pretensão, especialmente, no princípio da razoabilidade, discorrendo que os itens existentes na agência são suficientes para o atendimento das pessoas cujos direitos o Ministério Público busca tutelar na respectiva demanda (deficientes físicos, deficientes auditivos, deficientes visuais, deficientes mentais, deficiências múltiplas, idosos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo).

Relata, ainda, inconstitucionalidade das Leis Estaduais que regem a matéria e, além disso, destaca que a agência dispõe de funcionários capacitados ao atendimento de qualquer cliente ou usuário, independentemente das suas dificuldades por deficiência ou idade.

Assegura a ausência de dano irreparável que serviria de base para a manutenção da liminar recorrida, bem como o perigo de dano inverso, se não concedido o efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, obstando-se os efeitos da decisão verberada e no mérito pugna pelo provimento do recurso.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida, conforme decisão em - id. 5534528 -.

Contrarrazões ao agravo de instrumento pugnando pelo desprovimento do recurso em - id. 6897590 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres,
M.M.
Juiz
Ramon Fagundes Botelho
, que nos autos da Ação Civil Pública no 1006022-32.2018.8.11.0006, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu liminar determinando à instituição bancária que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda às seguintes providência quanto ao atendimento de seus usuários, fixando-se multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento:

“
a)
disponibilize, para efeito de controle de tempo de atendimento, bilhetes ou senhas, inclusive preferenciais, onde constarão impressos os horários de recebimento da senha e atendimento junto aos caixas.

b)
mantenha assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para as pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo.

c)
disponibilize ao público consumidor sinalização ambiental (mapa tátil), para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo.

d)
disponibilize ao menos
01(um)
funcionário exclusivo e facilmente identificado, de fácil disposição quando chamado pelo idoso, especialmente para uso dos caixas eletrônicos”.

Conforme consulta processual realizada no sistema Pje de Primeiro Grau, percebe-se que os autos originais de no
1006022-32.2018.8.11.0006,
foram sentenciados em 16/04/2020,
com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONFIRMO a liminar deferida e JULGO procedentes os pedidos descritos na presente ação civil pública, para CONDENAR o ITAÚ UNIBANCO S/A a:

a) disponibilizar, para efeito de controle de tempo de atendimento, bilhetes ou senhas, inclusive preferenciais, onde constarão impressos os horários de recebimento da senha e atendimento junto aos caixas;

b) manter assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para as pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo;

c) disponibilizar ao público consumidor sinalização ambiental (mapa tátil), para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo;

d) disponibilizar um funcionário exclusivo e facilmente identificado, de fácil disposição quando chamado pelo idoso, especialmente para uso dos caixas eletrônicos.

FIXO a multa diária no caso de descumprimento da presente decisão, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a cada reclamação de descumprimento da legislação, a ser revertido ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 11 c/c 13 da Lei n. 7.347/85, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência.

CONDENO a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado e cumpridos os comandos sentenciais, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

INTIMEM-SE.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020